Tribunal: STJ
Processo: 5051257-26.2022.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772720 - MG (2024
/0390922-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ROSANGELA MARIA ALVIM VALVERDE
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : OLIR MARTINS BENADUSI - MG102241
BARBARA MARIA BRANDAO CALAND LUSTOSA - MG142258
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que
2.
autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si" (REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/08/2025
20/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49741292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/08/2025 19:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: de84cf5b-e43e-4e36-9c90-79723d3961ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772720 - MG (2024
/0390922-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ROSANGELA MARIA ALVIM VALVERDE
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : OLIR MARTINS BENADUSI - MG102241
BARBARA MARIA BRANDAO CALAND LUSTOSA - MG142258
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que
2.
autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si" (REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANGELA MARIA
ALVIM VALVERDE ao acórdão prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fls. 459-
463), assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe à parte agravante,
nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a
decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a
decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento
do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49349950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: 5fad8cc3-febb-4350-b806-22cd23cd0bf8

Nas razões recursais, a embargante aponta contradições, omissões e
obscuridades no acórdão embargado, uma vez que foram impugnados todos os
fundamentos da decisão monocrática e que "ficou apontada e bem elencado no
recurso de Agravo Interno, assim como o fora no Recurso Especial interposto, a
irresignação apontada e o desrespeito a legislação vigente, num enorme prejuízo a
embargante, o que não foi analisado na decisão embargada" (e-STJ, fl. 471).
Assim sendo, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Impugnação às e-STJ, fls. 491-494.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no art.
1.022 do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, bem como para correção de
erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.225/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
29/11/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. HIPÓTESE DE
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
Documento eletrônico VDA49349950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: 5fad8cc3-febb-4350-b806-22cd23cd0bf8

obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como
é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está ausente
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
21/5/2024

Na hipótese dos autos, a insurgente alega contradições, obscuridades e
omissões, tendo em vista que impugnou os fundamentos da decisão monocrática
agravada e que apontou o desrespeito à legislação vigente, repisando os argumentos
do recurso especial e do agravo interno.
Todavia, como bem destacado no acórdão recorrido (e-STJ, fl. 461):

[...] a deliberação unipessoal conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial interposto pela ora insurgente, ante a inviabilidade de
análise de ofensa à norma constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, a
incidência do óbice da Súmula 280/STF, além da ausência de demonstração
da divergência jurisprudencial, nos moldes legais.
A ora recorrente, por sua vez, limita-se a afirmar que preencheu o requisito
do prequestionamento, bem como a reproduzir os argumentos expendidos
nos recursos anteriores.
Conforme se depreende, a parte agravante deixou de demonstrar o
desacerto do aludido julgado e de rechaçar adequadamente a
fundamentação da decisão monocrática ora agravada, porquanto suas
alegações recursais não guardam nenhuma correlação com os argumentos
do julgado combatido.
Assim, verifica-se não haver vício passível de ser sanado por meio do
julgamento dos embargos de declaração em análise.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna,
caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n. 1.652.347
/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
).
22/10/2024
Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero
inconformismo da recorrente com o deslinde da controvérsia, não servindo os
embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado recorrido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49349950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: 5fad8cc3-febb-4350-b806-22cd23cd0bf8

É como voto.
Documento eletrônico VDA49349950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: 5fad8cc3-febb-4350-b806-22cd23cd0bf8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.772.720 / MG
Número Registro: 2024/0390922-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230000184005 50512572620228130145
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA MARIA ALVIM VALVERDE
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : OLIR MARTINS BENADUSI - MG102241
BARBARA MARIA BRANDAO CALAND LUSTOSA - MG142258
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSANGELA MARIA ALVIM VALVERDE
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : OLIR MARTINS BENADUSI - MG102241
BARBARA MARIA BRANDAO CALAND LUSTOSA - MG142258
TERMO
Documento eletrônico VDA49724903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: 12f808e5-f3b2-4db6-8a59-2cf612d73ffb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: 12f808e5-f3b2-4db6-8a59-2cf612d73ffb